Tribunal: TJES
Processo: 5004368-60.2026.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2026-05-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004368-60.2026.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: DONIZETE MENDES CORREIA

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

AGRAVO EM EXECUÇÃO Nº 5004368-60.2026.8.08.0000

AGRAVANTE: DONIZETE MENDES CORREIA

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. LIVRAMENTO CONDICIONAL. REQUISITO SUBJETIVO. FALTA GRAVE ANTIGA. BOM COMPORTAMENTO ATUAL. TRABALHO FORA DO PRESÍDIO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Pedido de livramento condicional negado porque o preso cometeu uma falta grave (uso de celular) no ano de 2022.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Saber se uma falta cometida há quase quatro anos pode ser o único motivo para negar o benefício, mesmo quando o preso se comporta bem hoje e está trabalhando.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Para receber o livramento, o preso precisa cumprir o tempo de pena e ter bom comportamento (Art. 83 do Código Penal). A justiça entende que erros antigos, já superados por um bom comportamento atual, não podem impedir os benefícios da execução para sempre. Como o preso trabalha e não cometeu mais nenhuma falta desde 2022, ele provou que merece a confiança para o livramento condicional.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso aceito e provido para conceder o livramento condicional, mudando a decisão de primeiro grau.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, RELATADOS E DISCUTIDOS estes autos, em que são partes as acima indicadas, ACORDAM os Desembargadores que compõem a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Espírito Santo, por unanimidade de votos, CONHECER e DAR PROVIMENTO ao recurso, seguindo o voto do Relator. Vitória/ES, 23 de março de 2026. DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Vogal / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

AGRAVO EM EXECUÇÃO Nº 5004368-60.2026.8.08.0000

AGRAVANTE: DONIZETE MENDES CORREIA

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Cuidam os autos de Agravo em Execução interposto por
DONIZETE MENDES CORREIA
, que não concorda com a decisão (ID 18802419 - Pág. 3) que negou o seu pedido de livramento condicional. O motivo da negativa foi o entendimento de que o preso não teria bom comportamento (requisito subjetivo) para receber o benefício.

O processo que gerou a condenação explica que, no dia 26/03/2015, o acusado atirou várias vezes contra a vítima Reginaldo Neves Rogério, causando ferimentos que levaram à sua morte.

Em sua defesa (ID 18802419), o agravante pede que a decisão seja mudada. Ele afirma que já cumpriu o tempo necessário de prisão (mais de 2/3 da pena) e que se comporta muito bem há quase 04 (quatro) anos, inclusive trabalhando fora do presídio. Argumenta que a decisão que negou o benefício focou apenas em uma falta grave de 2022 (uso de celular), mas que esse erro já ficou no passado e ele mudou sua conduta desde então.

O Ministério Público pediu que a decisão seja mantida.

Já a Procuradoria de Justiça (ID 18802419 - Pág. 7) deu um parecer favorável ao preso. O órgão entendeu que a falta cometida é antiga e que o comportamento atual do apenado justifica a concessão do livramento condicional.

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

Para clareza de análise, o ponto principal desta discussão é se o agravante pode ou não receber o livramento condicional. O juiz de primeiro grau entendeu que não, por ter sido cometida uma falta grave em agosto de 2022. É necessário porém analisar se essa falta antiga ainda é motivo suficiente para mantê-lo sem o benefício hoje.

Analisando com atenção os detalhes do processo, percebo que o histórico do preso mostra uma melhora em seu comportamento, o que não pode ser ignorado por uma análise que olha apenas para o histórico de forma isolada.

Embora o juiz de primeiro grau tenha focado em uma falta grave cometida em agosto de 2022, quando o preso foi flagrado com um aparelho celular, o período decorrido desde então “testemunha” a favor do agravante.

Além disso, é muito importante ressaltar que o agravante não está apenas parado cumprindo sua pena, mas está trabalhando fora do presídio, o que é comprovado pelos documentos de sua conduta e pelo relatório da própria unidade onde ele está detido. O trabalho honesto é a base principal para que alguém volte a conviver bem na sociedade, e os relatórios de acompanhamento mostram que o Donizete está honrando a confiança que recebeu ao trabalhar externamente.

Esse cenário prático de retorno ao mercado de trabalho, somado ao fato de ele não ter cometido mais nenhuma falha disciplinar, indica claramente que ele preenche o requisito de bom comportamento. Essa evolução positiva deve ser reconhecida e valorizada por este Tribunal de Justiça.

Seguindo esse raciocínio, percebemos que a análise sobre se o preso merece ou não o benefício deve olhar para todo o período da pena, e não apenas para um erro específico cometido anos atrás. Se decidirmos de outra forma, o sistema de progressão de pena deixa de funcionar.

O Superior Tribunal de Justiça (STJ) já decidiu várias vezes que a vida na prisão deve ser avaliada como um todo, impedindo que uma falha isolada no passado sirva como uma âncora que impede o preso de avançar para a liberdade.

Se o Estado exige que o preso mude para melhor, o próprio Estado precisa estar pronto para reconhecer quando essa mudança aconteceu. Manter o benefício negado quando o preso já provou que mudou tornaria o discurso de recuperação social algo sem sentido na prática.

Nesse sentido, é o entendimento consolidado da Corte Superior:

“Esta Corte Superior de Justiça firmou orientação no sentido de que (...) faltas disciplinares antigas e reabilitadas não constitui fundamentação idônea a justificar o indeferimento de benefícios no âmbito da execução penal.”

(STJ - AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS - 876646, Relator.: Ministro TEODORO SILVA SANTOS, Data: 04/05/2023).

Nessa mesma linha, este Egrégio Tribunal de Justiça caminha em total harmonia com o STJ:

“Reconhecer, indefinidamente, a prática de falta grave como mácula do requisito subjetivo, no âmbito da concessão do livramento condicional, é frustrar o escopo basilar da execução penal, a ressocialização.”

(TJES - AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL - 00016804720218080014, Relator.: SÉRGIO BIZZOTTO PESSOA DE MENDONÇA).

Ante o exposto, e concordando com o parecer da Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO
do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
, para reformar a decisão anterior e conceder o livramento condicional a
DONIZETE MENDES CORREIA
, com as condições que serão fixadas pelo Juiz da Execução Penal.

É como voto.

03

Vitória/ES, 23 de março de 2026.

DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do E. Relator para dar provimento ao Recurso.

É como voto.